Tribunal: TJMT
Processo: 1027160-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027160-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), FRANCISCO RONIS DE JESUS SILVA - CPF: 619.439.653-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO NARCO ZERO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, no contexto de operação policial denominada Narco Zero.

2.

A defesa sustenta a ausência de provas diretas que vinculem o paciente aos fatos, alegando que as conversas extraídas de aplicativo de mensagens seriam fragmentadas e descontextualizadas, e que não houve apreensão de drogas ou objetos relacionados em sua posse. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a
negativa de autoria
pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (ii) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos e válidos; (iii) a repercussão da invocação do
§ 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006; (iv)avaliar a
substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP);

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A negativa de autoria e a tese de inexistência de prova direta exigem revolvimento aprofundado do conjunto fáticoprobatório, providência incompatível com o
habeas corpus.

5.

A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em indícios obtidos em investigação que identificou suposta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação organizada, divisão de tarefas e movimentação financeira relevante, lastreada em registros de conversas em grupos de mensagens, imagens de substâncias ilícitas, anotações de controle de vendas e comprovantes de transferências bancárias em nome da paciente.

6.

A alegação de futura aplicação do
§
4o do art. 33 da Lei 11.343/06 é conjectural e não obsta a cautelaridade; o princípio da homogeneidade não se aplica, pois a prisão preventiva tem natureza instrumental distinta da prisãopena.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem parcialmente conhecida, na extensão denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva fundada em indícios concretos da prática de tráfico e associação para o tráfico é juridicamente válida quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 2. O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 312, § 2o, e 318, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Habeas Corpus
no 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024;
AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Francisco Ronis de Jesus Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, notadamente a falta de contemporaneidade dos elementos probatórios, a fragilidade dos indícios colhidos na fase investigativa, consistentes em registros de PIX e fotografias não periciadas.

Ressalta que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e vínculos familiares, o que evidencia a desnecessidade da medida extrema.

Alega, ainda, que a manutenção da custódia cautelar se revela desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Afirma que eventual condenação poderá ensejar a aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, com regime menos gravoso que a prisão provisória.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas à prisão (Id. 306401875).

Colacionou documentos (Id. 306401880 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 307209854).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 307858375).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Élio Américo
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 312282852):

“HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico [artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006] – Prisão convertida em preventiva ausência de contemporaneidade dos indícios. fragilidade probatória – O impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, destacando a falta de contemporaneidade dos elementos probatórios e a fragilidade dos indícios colhidos na fase investigativa, consistentes em registros de transações financeiras e fotografias não submetidas à perícia. Inconformismo – Pretendida revogação da medida constritiva – Impossibilidade – Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Custódia necessária para a garantia da ordem pública – Crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social –- Alega que a custódia cautelar é desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal ainda, que eventual condenação poderá ensejar a aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, com regime menos gravoso que a prisão provisória.- Impossibilidade ante a existência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva. Predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Possibilidade de aplicação do §4o do art. 33 da lei 11.343/06. - Existência de fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 8 de janeiro de 2025, a autoridade policial da cidade de Juína instaurou o Inquérito Policial no 40.4.2025.677, após a prisão de Diego Vicente da Mota, conhecido como “Chefe”, e a subsequente extração de dados armazenados em seu aparelho celular, diligência regularmente autorizada pela autoridade judicial competente (Id. 193428007 – Pág. 4 e 6 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

A análise do material apreendido deu ensejo à elaboração, pelo Núcleo Especial de Investigação Criminal de Juína/MT, do Relatório de Degravação no 2025.13.21319 (Id. 193428007 – Pág. 31 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099), no qual se apontou a possível existência de uma rede criminosa organizada, voltada à mercancia reiterada e distribuída de substâncias entorpecentes, com atuação aparentemente concentrada, nos municípios de Castanheira/MT e Juruena/MT.

Referido relatório, composto por 1.914 páginas, reuniu vasta documentação extraída de conversas travadas em grupos do aplicativo
WhatsApp
, que, segundo as investigações, eram utilizados como instrumentos de gestão operacional e financeira da atividade ilícita, funcionando, em tese, como verdadeiros espaços de prestação de contas entre os integrantes da associação criminosa.

A dinâmica registrada no material analisado indica que, em diversas ocasiões, os responsáveis pelas entregas de entorpecentes (denominada nos grupos como “mercadoria”) e pela arrecadação dos valores obtidos com a venda, registravam, nos próprios grupos, imagens da substância entregue, bem como comprovantes de transferência bancária, aparentemente como forma de controle.

Corroborando esse
modus operandi
, o relatório de extração telemática apresentou um rol exemplificativo de imagens de substâncias entorpecentes associadas aos investigados, obtidas a partir de postagens realizadas nos grupos de mensagens mencionados.

Diante do avanço das apurações e da constatação de que os delitos vinham sendo praticados de forma contínua e articulada no município de Juruena/MT, os autos do inquérito policial foram, então, remetidos à Delegacia de Polícia local, a fim de concentrar as investigações naquela circunscrição territorial (Id. 193428007 – Pág. 1.946 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na sequência, com base no acervo probatório até então reunido, o paciente, juntamente com outros 27 investigados, passaram a ser alvo de pedido de prisão preventiva formulado no bojo dos autos no 1000478-31.2025.8.11.0099, apresentado em conjunto com requerimentos de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bloqueio judicial de contas bancárias, quebra de sigilo de dados armazenados em aparelhos celulares e autorização para acesso a informações de geolocalização e movimentações financeiras (Id. 193427517 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Diante desse cenário e considerando os indícios da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva dos dezoito investigados (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Na fundamentação da medida constritiva, destacou-se a gravidade concreta dos delitos imputados, ressaltando tratar-se de associação criminosa estruturada, com atuação em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e movimentação financeira expressiva vinculada à comercialização de diversas espécies de entorpecentes ilícitos. A decisão ainda enfatizou o risco concreto de reiteração delitiva, caso os investigados permanecessem em liberdade, e apontou que “
há inequívoco e fundado receio de que, se os ora indiciados permanecerem em liberdade, continuarão a delinquir, sem se excluir a possibilidade do cometimento de crimes mais graves, conhecidamente atrelados ao tráfico de drogas
” (Id. 195430051 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099).

Especificamente com relação ao paciente Francisco Ronis de Jesus Silva, apontou que:

“8. FRANCISCO RONIS DE JESUS SILVA (“RF”)
: as investigações indicaram que “
O suspeito possui passagens pelos crimes de ameaça de acordo com o BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2024.84769 (ex-esposa dele cita ele como membro da organização criminosa comando vermelho)
”. Fora juntado fotografias em que o representado aufere os pesos de grande quantidade de drogas em balanças de precisão e lista de controle de venda de entorpecentes, assim como comprovantes de transferências de PIX’s em seu nome relativos ao comércio de drogas (ID. 193428007 - Pág. 81/84).”

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 25.6.2025 na cidade de Juína- MT (Autos do Cumprimento de mandado de Prisão no 1000694-89.2025.8.11.0099). Além disso, foi dado cumprimento ao mandado de busca domiciliar, na residência situada à “
Rua Mauro José Sater, 140, casa meia água de madeira, Bela Vista, Juruena-MT”
oportunidade em que foi localizado um celular “smartphone redmi cor azul” que foi jogado pelo paciente no quintal (Id. 202175675 – Pág. 7 – Autos no 1000849-92.2025.8.11.0099).

Pois bem.

Inicialmente, quanto às alegações da impetrante no sentido de que (i) não haveria prova direta e inequívoca de participação da paciente nos delitos investigados, sendo a única vinculação a atribuição genérica do vulgo “JF”, sem confirmação robusta; (ii) não teriam sido encontradas fotografias, vídeos ou qualquer apreensão de drogas e objetos relacionados ao tráfico em sua posse; e (iii) suposta manipulação na seleção dos trechos de diálogos degravados durante a investigação, tais teses, extrapolam os limites cognitivos da via estreita do
habeas corpus
, pois a sua apreciação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a natureza e finalidade deste remédio constitucional, especialmente em razão da celeridade que lhe é inerente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

À vista disso, deixo de analisar as teses arguidas pela impetrante, uma vez que podem ser matérias a serem aventadas na defesa do paciente, após a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, persistindo o inconformismo, deverá ser interposto recurso que admita o estudo acurado do conjunto probatório.

Prosseguindo, no que se refere à decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que, a despeito de todos os argumentos apresentados pelos impetrantes, não há ilegalidade flagrante a ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus.

A segregação cautelar encontra amparo em elementos concretos colhidos durante a investigação policial, notadamente indícios da participação do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação reiterada e estruturada nos municípios de Castanheira e Juruena/MT.

O relatório de investigação (Id. 193428007 – Pág. 81/84 – Autos no 1000478-31.2025.8.11.0099) identifica o paciente como alvo no 12, associado ao codinome “RF”, o qual figura em diversas listas internas de controle de venda de entorpecentes, fato esse que demonstra seu suposto envolvimento na dinâmica operacional do grupo.

Acrescem-se comprovantes de transações bancárias realizadas via PIX, realizadas em nome de Francisco Ronis de Jesus Silva, com valores compatíveis com os parâmetros de comercialização identificados nas conversas interceptadas, reforçando o nexo entre os repasses financeiros e a sua suposta atuação nas atividades ilícitas imputadas.

Constam imagens da pesagem de substâncias entorpecentes, as quais indicam que teria sido “RF” que encaminhou no grupo, corroborando sua atuação em etapas sensíveis da cadeia de custódia e distribuição da substância.

Tais circunstâncias evidenciam, o risco à ordem pública, em razão da suposta inserção do paciente em associação criminosa composta por quase 30 integrantes, com divisão funcional de tarefas e capacidade de articulação regional. A gravidade da conduta não se limita à ilicitude em tese, mas decorre da posição estratégica do paciente em uma engrenagem delitiva em plena atividade.

Frisa-se que conforme destacado no relatório investigativo (Id. 296961388 – Pág. 43), o grupo movimentou, por meio da atividade ilícita, aproximadamente R$ 272.956,00, valor que evidencia não apenas a dimensão da empreitada criminosa, mas também o seu caráter profissional e lucrativo.

É evidente, nesse contexto, que a prisão cautelar se revela indispensável como meio de interromper o ciclo delituoso em curso, neutralizando a capacidade de articulação do grupo e evitando a reiteração de práticas criminosas. Não se trata de antecipação de pena, mas de medida concreta e proporcional diante da periculosidade evidenciada e da atualidade dos fatos investigados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raramente, a adoção de medidas mais enérgicas por parte do Estado, inclusive a segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública e resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse sentido:

“(...) 5. A jurisprudência desta Corte justifica a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constituindo fundamentação cautelar idônea. (AgRg no HC n. 986.250/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24 de junho de 2025, publicado em 30 de junho de 2025).

Registra-se, ademais que, com a manifestação do Ministério Público, datada de 8.9.2025 (Id. 206140594), sobreveio requerimento de remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, diante da constatação de que os fatos investigados estariam inseridos em contexto mais amplo de possível atuação de Organização Criminosa, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei n.o 12.850/2013. Em razão disso, foi declarada a incompetência do juízo inicialmente responsável, resultando na remessa dos autos à unidade jurisdicional competente.

Esse redirecionamento processual reforça a gravidade concreta do delito em apuração, porquanto evidencia a inserção da conduta em um cenário mais abrangente e estruturado, circunstância que realça a necessidade de preservação da ordem pública.

No que se refere à alegação de que a decisão constritiva teria se valido de fundamentação genérica e padronizada, sem demonstrar o risco concreto que cada paciente representaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tal argumento também não merece acolhida. Embora a decisão judicial tenha adotado uma estrutura argumentativa compatível com o contexto de uma associação para o tráfico, como é natural em operações de grande escala como a denominada
“
Narco Zero
”
, observa-se que houve, sim, fundamentação concreta e contextualizada quanto à necessidade da custódia cautelar, especialmente diante da pluralidade de envolvidos, da complexidade das relações entre os investigados e da dinâmica da rede delitiva.

A respeito dos predicados da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), embora relevantes, tais fatores, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da medida segregatória quando presente os elementos que evidenciam o perigo que a liberdade da custodiada poderá representar, conforme Enunciado Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ademais, em relação à possibilidade de se aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo serem insuficientes para garantir à ordem pública, considerando a gravidade concreta da suposta conduta praticada pela paciente, em consenso com este Tribunal:

“(...)6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1010299-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 23 de maio de 2025; data de publicação: 23 de maio de 2025).

Por fim, quanto à alegação de que a paciente faria jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, trata-se de afirmação baseada em conjecturas.

Ainda assim, convém salientar que a decretação da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, uma vez que tal medida possui natureza cautelar e não deve ser confundida com a eventual sanção e regime a serem fixados à paciente, caso sobrevenha sentença condenatória. Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara em casos similares:

“(...) A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025).

“(...) Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois não é possível predizer antecipadamente qual será o resultado final do processo criminal, nem a pena que será fixada em eventual condenação, sendo ontologicamente distintos os pressupostos da prisão preventiva e da prisão-pena” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Dessa forma, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois a autoridade tida como coatora fundamentou a necessidade da medida cautelar em elementos concretos, preenchendo os requisitos indicados no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando que a segregação deve ser mantida.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço, em parte, do
habeas corpus
e, na extensão conhecida, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025